Tribunal: TJSP
Processo: 1008343-81.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008343-81.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA
S.A..
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E RÉGIS RODRIGUES
BONVICINO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008343-81.2018.8.26.0019 - Americana - VOTO No 2/6
VOTO No 47463 (Processo Digital)
Apelação no 1008343-81.2018.8.26.0019
Comarca: Americana (3a Vara Cível)
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
Juiz sentenciante: Márcio Roberto Alexandre
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA - RECURSO - RESPONSABILIDADE DA
CONCESSIONÁRIA PELOS DANOS DECORRENTES DE
DESCARGAS ELÉTRICAS - LAUDOS ACOSTADOS -
NEXO
CAUSAL
DEMONSTRADO
-
RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 482/486, julgando procedente a demanda,
condenando a concessionária ao ressarcimento, incidindo correção
dos desembolsos, juros de mora da citação, arcando ainda com as
custas, despesas processuais e verba honorária de 15% sobre o valor
atualizado da condenação, de relatório adotado.
Nas razões recursais, pede efeito suspensivo, aduz
cerceamento de defesa, unilateralidade das provas, inépcia da inicial,
ausência de documentos, evento da natureza que exclui a
responsabilidade, reclamação administrativa inexistente, ilegitimidade
passiva, necessidade de perícia, nexo causal indemonstrado,
aplicabilidade da Res. 414/2010 da ANEEL, responsabilidade do
usuário pelas instalações elétricas, nenhuma interrupção de
fornecimento identificada, valor do aparelho novo que não serve de
parâmetro para indenização, ônus probatório da seguradora,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008343-81.2018.8.26.0019 - Americana - VOTO No 3/6
honorários advocatícios elevados, aguarda provimento (fls. 488/542).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 544).
Contrarrazões (fls. 548/590).
Houve remessa.
Petição (fls. 593/610).
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera.
Rechaçam-se as preliminares de inépcia da inicial e
de cerceamento de defesa, tendo sido colacionados subsídios
suficientes para análise do mérito, desnecessária dilação probatória.
Ressalte-se que a concessionária deve garantir a
correta prestação do serviço, respondendo objetivamente por falhas
que inflijam prejuízos, consoante art. 37, §6o, da Constituição Federal.
Dos laudos acostados (fls. 40, 42, 43, 59, 72 e
91/98), extrai-se que os equipamentos foram danificados por
oscilação de ener-gia, inocorrente caso fortuito ou força maior a
afastar sua responsabi-lidade, devendo arcar com o risco ou
desvantagens de sua atividade econômica, “Ubi emolumentum, ibi
onus; ubi commoda, ibi incommoda”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008343-81.2018.8.26.0019 - Americana - VOTO No 4/6
Insta ponderar que a alegação de que não foram
regis-tradas intercorrências não assiste à recorrente, verificando-se
que, no fi-nal de maio e início de 2016, houve chuvas com ventos
fortes e granizo, a causar estragos e inclusive morte por enxurrada
em Americana.
E uma vez que a autora ressarciu os segurados (fls.
46, 61, 75, 100), corolário lógico a sub-rogação, prevista no art. 786
do Código Civil:
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do
valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano.
Demais disso, a ausência de pedido administrativo
ou de perícia pela requerida é incapaz de infirmar seu dever de
indenizar, frente às provas coligidas.
A propósito:
Pretensão regressiva
Contrato de seguro residencial

Sub-rogação proveniente do pagamento da indenização ao
segurado
Inocorrência da prescrição
Oscilação de
energia elétrica comprovada por laudo técnico Queima de
aparelhos pela ocorrência de descarga elétrica Existência
de prova cabal do nexo de causalidade entre a falha na
prestação dos serviços e os danos ocasionados
Ilícito
configurado Responsabilidade objetiva da concessionária
Art. 37, § 6.o, da Constituição Federal Risco implícito às
atividades
Reparação patrimonial devida
Juros e
correção monetária do desembolso
Precedentes do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008343-81.2018.8.26.0019 - Americana - VOTO No 5/6
Superior Tribunal de Justiça
Incidência de honorários
recursais, art. 85, § 11, do Código de Processo Civil

Recurso não provido.
(Apelação
Cível
1000206-12.2018.8.26.0084,
Rel.
Des.César Peixoto, julgado em 14/03/2019)
AÇÃO REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE DANOS.
Fornecimento de energia elétrica. Danos causados a
segurados. Equipamentos danificados por oscilações na
rede. Descarga elétrica. Conjunto de documentos que
comprova o nexo causal. Relatório de regulação de sinistro
e laudo técnico. Empresas especializadas. Ré que não
demonstrou a inexistência de sobrecarga na rede nem
impugnou satisfatoriamente o conjunto de documentos que
ampara o pagamento do seguro. Reforma da sentença, para
julgar procedente a ação - APELO PROVIDO, invertidos os
ônus de sucumbência.
(Apelação Cível 1051334-15.2017.8.26.0114, Rel. Des.
Ramon Mateo Júnior, julgado em 05/02/2019)
E os valores pagos mostram-se condizentes com
os danos materiais incorridos, não se vislumbrando excesso nas
indenizações, observando-se, ainda, dedução de franquia.
Não cabe ao julgador rebater todos os argumentos
e raciocínios expendidos pela parte, bastando que motive sua decisão
em atenção ao princípio do devido processo legal. Neste sentido:
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados
pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais
suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para
dirimir o litígio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008343-81.2018.8.26.0019 - Americana - VOTO No 6/6
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n.
55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ,
Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o
Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos
EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux,
DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária
ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional.
(Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)
Dessarte, a r. decisão não comporta retoque,
devendo ser mantida a r. decisão tal qual lançada, inclusive no que
tange aos honorários advocatícios, arbitrados em consonância com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, suficientes para
remunerar inclusive o trabalho recursal.
Por fim, advirto as partes quanto à possibilidade
de aplicação de sanção por litigância de má-fé no caso de
interposição de recursos infundados, art. 80, inciso VII, do CPC.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator